Tribunal: TJMT
Processo: 1025248-65.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025248-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANA PAULA DA SILVA CARDOSO - CPF: 892.720.051-91 (ADVOGADO), ENIO LEMES VIEIRA - CPF: 491.527.421-72 (AGRAVANTE), GERALDA LIMA SANT ANNA - CPF: 015.281.448-56 (AGRAVADO), JESOINA BRUNO BORGES - CPF: 666.701.601-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ANISIO BRUNO BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), ORIVALDO BRUNO BORGES - CPF: 395.090.791-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ZILDA PEREIRA DA SILVA HIPOLITO - CPF: 569.761.431-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO SECUNDINO HIPOLITO - CPF: 218.243.121-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS ATOS EXECUTIVOS/CONSTRITIVOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0000215-48.2005.8.11.0024, ESPECIFICAMENTE NO QUE SE REFERE A ADJUDICAÇÃO – INVIABILIDADE DA CONSTRIÇÃO DA PROPRIEDADE DE BEM EM NOME DE TERCEIRO QUE NÃO INTEGROU A AÇÃO DE CONHECIMENTO – ART. 506, DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Na espécie, infere-se que, conquanto tenha sido vislumbrado pela decisão agravada que o agravante não juntou aos autos cópia das matrículas em questão, bem como cópia da decisão/carta de adjudicação que pretende suspender, o que sobeja é que, prima face, não integrou o cumprimento de sentença nem teve conhecimento acerca dos atos de constrição determinados pelo Juízo da execução, não infirmando essa situação, por si só, a presunção de boa-fé que deve permear as relações obrigacionais e processuais.

Logo, tendo o agravante demonstrado, em um primeiro momento, por meio dos documentos que colacionara aos autos, indícios de que efetivamente exerce a titularidade sobre o imóvel litigioso, imperiosa a suspensão do processo principal e, consequentemente, dos atos de constrição, até solução da demanda desconstitutiva. Importante registrar que tal resolução não implica juízo de probabilidade do direito vindicado, que se mostra, ressalve-se, raso, mas simples medida de acautelamento destinada a prevenir que o terceiro seja alcançado pela coisa julgada que se aperfeiçoara em processo do qual não participou.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ENIO LEMES VIEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, na Ação de Embargos de Terceiro nº 1001493-37.2023.8.11.0024, movida em desfavor de JESOINA BRUNO BORGES e GERALDA LIMA SANT ANNA, que indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência para que seja determinada a suspensão dos atos executivos/constritivos no Cumprimento de Sentença nº 0000215-48.2005.8.11.0024, especificamente no que se refere a adjudicação.

Em suas razões, sustenta que é legítimo proprietário e possuidor de uma área rural contendo 115 hectares, localizada na zona rural do Município de Planalto da Serra/MT, e que adquiriu, por compra e venda, o citado imóvel, nos idos de 2011, da embargada JESOINA BRUNO BORGES e, desde então, fez várias benfeitorias, exercendo todos os direitos inerentes a propriedade.

Informa que a agravada/embargada JESOÍNA BRUNO BORGES, quando da expedição da carta de adjudicação sobre a área rural, há tempos não era mais proprietária do imóvel rural demandado, e, não constava ao tempo da compra e venda, qualquer vedação na Matrícula que pudesse impedir a venda..

Assevera que a compra e registro dos referidos imóveis se deu antes de qualquer constrição judicial, restando demonstrada e evidenciada a boa fé dos agravantes.

Afirma que a situação financeira do agravante não lhe permitiu pagar o Imposto de Transmissão, elaboração do GEO, e despesas com lavratura e registro, no entanto, é de conhecimento público que a posse possui guarida em nosso ordenamento pátrio, bem como é terceiro de boa-fé.

Assim, requer seja concedida tutela de urgência a fim de suspender os atos executivos/constritivos no processo de nº 0000215-48.2005.8.11.0024, especificamente no que se refere à adjudicação e, no mérito, pugna seja dado provimento ao agravo, confirmando a tutela recursal.

O pedido de liminar recursal foi deferido para o fim de conceder o feito suspensivo aos embargos de terceiro manejados pelo agravante, e suspender o trânsito do cumprimento de sentença no tocante aos imóveis individualizados e a eventuais atos expropriatórios decorrentes da penhora que sobre eles recaíra, que integra o objeto do pedido, ressalvado que a suspensão se restringe aos imóveis que fazem parte do objeto os embargos de terceiro manejado pelo agravante, consoante dispõe o artigo 678 do Código de Processo Civil (ID 189371683).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 189964178).

Contraminuta da parte agravada (ID 199202671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de EMBARGOS DE TERCEIRO proposta por ENIO LEMES VIEIRA em face de JESOINA BRUNO BORGES e GERALDA LIMA SANT ANNA, em dependência aos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0000215-48.2005.8.11.0024, alegando que os autos principais tratam da disputa de uma área remanescente de terras, de 196,4543 ha, denominada “SOBRA DO BARREIRO”, localizada na zona rural do Município de Chapada dos Guimarães-MT, registrada sob as Matricula 1.192, Livro 2-F, Matricula 1.863, Livro 2-K, Matricula 13.373 Livro 2CL, perante o Cartório do 1º Oficio de Registro de Imóveis de Chapada dos Guimarães-MT.

O Juízo procedeu a penhora das matrículas, expedindo carta de adjudicação em favor da embargada Srª. Geralda, para a devida expropriação na proporção de 8,33% dos imóveis pertencentes aos herdeiros Jesoína Bruno Borges e Anivio Bruno Borges.

Contudo, quando da expedição da referida carta de adjudicação sobre a área rural, há tempos a propriedade não mais pertencia a embargada JESOÍNA BRUNO BORGES, vez que, em 10/03/2011, o embargante adquiriu de boa-fé para todos os fins e efeitos de direito, mediante contrato particular de compra e venda firmado com a Sra. Jesoína Bruno Borges, ora embargada, pelo valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais) de forma irretratável e irrevogável, a propriedade de uma área rural, com 115 hectares, localizada no Município de Planalto da Serra-MT.

Informa que apesar da aquisição do bem imóvel haver ocorrido em 2011, o embargante não procedeu a escritura e registro da compra e venda, em razão de que este se encontrava, como ainda se encontra, em situação de insolvência financeira, pois, possuía empresa que “quebrou” fechando seu comércio, o que o obrigou a abandonar os negócios que possuía em Planalto da Serra.

Desde então, o embargante se serviu de uso do imóvel em arrendamento rural para pastagens, inclusive para a própria embargada Jesoína, que manteve alguns semoventes seus no local mediante paga de aluguel mensal.

Defende que a área rural que a Srª Geralda, ora embargada, tenta a sua imissão na posse e a transferência do R-8 da matricula 1.863, do R-05 da matricula 13.373 e do R-7 da matricula 1.192, é de propriedade do embargante há mais de dez anos, de modo manso e pacífico e sem qualquer interpelação administrativa ou judicial e munido de justo título, qual seja, contrato de compra e venda e declarações de posse.

Assim, requereu o deferimento de tutela de urgência, para determinar a imediata suspensão dos atos executivos constritivos advindos da adjudicação lançada sobre o imóvel, adquirido pelo embargante, no processo nº 0000215-48.2005.8.11.0024 em tramite, em especial, a suspensão da imissão de posse ora requerida pela embargada GERALDA, pelo menos até o final processado dos presentes embargos.

Ao analisar o pedido, o Juiz a quo, por verificar que o embargante não juntou aos autos cópia das matrículas em questão, bem como cópia da decisão/carta de adjudicação que pretende suspender, indeferiu o pleito.

Irresignado, o Embargante interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

De acordo com o contido no artigo 678 do Código de Processo Civil, “A decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”.

Ou seja, a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, como se denota do aludido dispositivo legal, é cogente e condicionada apenas à demonstração do domínio ou posse do bem.

Na espécie, infere-se que, conquanto tenha sido vislumbrado pela decisão agravada que o agravante não juntou aos autos cópia das matrículas em questão, bem como cópia da decisão/carta de adjudicação que pretende suspender, o que sobeja é que, prima face, não integrou o cumprimento de sentença nem teve conhecimento acerca dos atos de constrição determinados pelo Juízo da execução, não infirmando essa situação, por si só, a presunção de boa-fé que deve permear as relações obrigacionais e processuais.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL – COISA JULGADA – LIMITES SUBJETIVOS – ARREMATANTE – PARTE QUE NÃO INTEGROU A LIDE DE CONHECIMENTO. - Inviabilidade da constrição da propriedade resolúvel de bem em nome de terceiro que não integrou a ação de cobrança de condomínio; - A decisão judicial não beneficia, nem prejudica, aqueles que não integram a relação processual – inteligência do artigo 472, do Código de Processo Civil, limites subjetivos da coisa julgada. Inadmissível a imposição de título executivo judicial em face de terceiro que não integrou a fase de conhecimento; AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 21578185920158260000 SP 2157818-59.2015.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 07/10/2015, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPOSSE. COMPANHEIRA QUE NÃO INTEGROU A LIDE PRINCIPAL. ART. 73, CPC. SUSPENSÃO. - Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência deve ser deferida quando comprovada a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inexistente o fumus boni iuris para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença, não há que se cogitar na concessão de efeito suspensivo aos embargos de terceiro, mormente quando os elementos constantes dos autos evidenciam que a agravada, pertencente ao mesmo núcleo familiar, tinha conhecimento da demanda ajuizada em desfavor do imóvel. V.V. 1. Nos termos do art. 678, CPC, quando suficientemente provado o domínio ou a posse, as medidas constritivas sobre o bem litigioso objeto dos embargos deverão ser suspensas. 2. Em caso de composse de imóvel é indispensável a participação de ambos os cônjuges/companheiros.” (TJ-MG, AI: 10000205887144001 MG, Relator: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 21/10/2021, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2021)

Nesse aspecto, tem-se que referida questão pode ser passível de ser analisada após cotejo exaustivo do acervo probatório, pois, para fins de resguardo da eficácia da tutela almejada, é suficiente a aferição da verossimilhança do ventilado no tocante ao fato de que os agravantes são titulares do imóvel objeto da constrição.

Logo, tendo o agravante demonstrado, em um primeiro momento, por meio dos documentos que colacionara aos autos, indícios de que efetivamente exerce a titularidade sobre o imóvel litigioso, imperiosa a suspensão do processo principal e, consequentemente, dos atos de constrição, até solução da demanda desconstitutiva. Importante registrar que tal resolução não implica juízo de probabilidade do direito vindicado, que se mostra, ressalve-se, raso, mas simples medida de acautelamento destinada a prevenir que o terceiro seja alcançado pela coisa julgada que se aperfeiçoara em processo do qual não participou.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para suspender o trânsito do cumprimento de sentença no tocante aos imóveis individualizados e a eventuais atos expropriatórios decorrentes da penhora que sobre eles recaíra, que integra o objeto do pedido, ressalvado que a suspensão se restringe aos imóveis que fazem parte do objeto os embargos de terceiro manejado pelo agravante, consoante dispõe o artigo 678 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024